Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-88.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013726-88.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA CORDEIRO - CPF: 084.977.199-48 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES – CANDIDATA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA GESTANTE DURANTE O CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CERTAME – OFERECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA TURMA SEGUINTE – ACEITAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA TURMA SEGUINTE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO NO CURSO ANTERIOR E REFLEXOS FINANCEIROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA E VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 15º CURSO – CONDIÇÃO DE GESTANTE – PARTICIPAÇÃO DO 16º CURSO – PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA – VEDAÇÃO DA
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu na espécie.

Conforme precedentes da jurisprudência, inclusive citada na sentença, “o interesse individual da apelante de realizar o Curso de Formação deve se subjugar ao interesse maior que é a proteção de sua condição pessoal e do próprio nascituro, inexistindo qualquer ilegalidade no ato de exclusão do Curso, ainda mais quando a Administração concede à apelante o direito de realizar uma nova matrícula no ano subsequente, quando não mais subsistentes os motivos do cancelamento”.

Nessa esteira, tendo havido a realização do curso após o termino da licença gestante descabe o pedido inicial para “imediata reintegração e reclassificação da Apelante no 15º CFSd, bem como a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, com a percepção dos vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros e correção monetária”.

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral, segundo o qual “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não ocorreu qualquer prejuízo a sua colocação para promoção, visto que deve ser considerado sua conclusão no 16º Curso, tendo em vista que o ato da Administração foi alicerçado no próprio pedido de licença maternidade realizado pela autora, que comprova que estava impedida fisicamente de realização o curso anterior, não havendo que se falar em preterição”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, por conseguinte, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Art. 27 da Lei 12.153/09.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que as decisões, principalmente aquelas que tratam de direito tão fundamental e basilar, não podem se submeter ao imbróglio da divergência jurisprudencial brasileira”, de modo que “a sentença proferida é defeituosa e merece ser reformada pela ilegalidade em função do vício por motivo”.

Isso porque, no seu entender, “ao decidir, o ínclito julgador inobservou que o ato administrativo foi fundamentado em dispositivo diverso, com motivo diverso e que não se aplicava ao caso: a Apelante foi tratada como se estivesse doente ou lesionada. Ora, a gravidez não é doença, mas um estado transitório”, de modo que da leitura da Lei Complementar 408/10 – Lei de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar – CBM, se verifica que o artigo 39 utilizado para sua exclusão e rematrícula em outra turma diz respeito a situações de incapacidade para o serviço ou prosseguimento no curso se tratando de situações de doença, o que não é o caso de gravidez.

Por isso, sustenta que “a sentença proferida é defeituosa e merece ser reformada, ainda, porque extrapola o pedido da inicial e utiliza de fundamento de causa de pedir alheio ao tema, ao tempo em que não analisa o fundamento fático ou jurídico efetivamente suscitado pela parte”, acreditando que houve “um evidente equívoco em seu fundamento acerca dos institutos da exclusão, rematrícula, classificação com a promoção em ressarcimento de preterição”, pois na verdade pretende “anular ato que a excluiu indevidamente do Curso de Formação de Soldados, a fim de retornar para o certame e para a sua Turma”, havendo, pois, inclusive, “fragilidade da decisão e seu fundamento se observa com as jurisprudências lançadas que versam sobre promoção, esta com condições e requisitos próprios da Lei de Promoção, que em nada se amoldam ao pedido da Apelante”.

Requereu o provimento do recurso para “determinar a anulação do ato administrativo que ilegalmente desligou a Requerente, ora Apelante, do 15º CFSd e determinou a rematrícula no Curso de Formação seguinte, determinando ao CBMMT que proceda a imediata reintegração e reclassificação da Apelante no 15º CFSd, bem como a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, com a percepção dos vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros e correção monetária”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “licença a gestante é um direito garantido constitucionalmente que além de possibilitar que o recém-nascido tenha a presença materna durante os primeiros meses de vida, ainda proporciona uma maior segurança financeira e psicológica a mãe, uma vez que esta poderá usufruir de todo período com a tranqüilidade necessária”. Com isso, sustentou que “a Autora cursou o 16º Curso de Formação”, bem como que “não houve qualquer irregularidade no ato que realizou a matrícula desta aluna no próximo Curso de Formação”, de modo que está “o Ato Administrativo correto e não pode ser anulado”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de ato administrativo com obrigação de fazer consistente na “anulação do ato administrativo que ilegalmente desligou a Autora do 15° CFSd e determinou a rematrícula da Autora no Curso de Formação seguinte, determinando ao Corpo de Bombeiros que proceda a imediata REINTEGRAÇÃO e RECLASSIFICAÇÃO da Autora no 15° Curso de Formação de Soldados, bem como a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, com a percepção de vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros”.

Em resumo, a parte promovente propôs a presente ação contra a parte promovida com o argumento de que realizou e foi aprovada no Concurso 002/20163 SAD/SESP/MT para o cargo de bombeiro militar, tendo sido convocada em 15.07.2015 para realizar a matrícula no 15º Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros, no entanto alega que fora impedida de realizar o curso visto que estava gestante, tendo havido determinação para realizar rematrícula no próximo curso em razão da incapacidade física, o que fez.

Consta dos autos que a parte promovente realizou o 16º Curso e foi devidamente aprovada, no entanto perdeu sua classificação, sua antiguidade e sua posição hierárquica, pugnando pela anulação do ato e retroatividade da sua nomeação para a turma do 15º Curso, pois o curso de formação não era considerado uma etapa do concurso, sendo que foi punida apenas por estar grávida.

Em defesa, a parte promovida alega e comprova que que em 07.08.2015, nos autos do Processo 264933/1, fora deferida a licença maternidade em favor da parte promovente até 02.02.2016, uma vez que se trata de um direito garantido constitucionalmente, não podendo a Administração Pública violar tal direito e exigir a realização de curso ou prestação de serviço da servidora, com prejuízos a sua saúde e do nascituro. Com isso, o 15º Curso teve início em 10.08.2015 e finalização em 18.05.2016, e o 16º Curso foi iniciado em 01.04.2016 e término 30.11.2016, de modo que a parte promovente teve seu direito de gestante resguardado e direito de rematrícula garantido assim que encerrada a licença, não havendo ato ilícito, não sendo possível alterar a classificação de curso do qual não participou em razão de licença gestação, especialmente porque o Poder Judiciário estaria a interferir no mérito de ato administrativo, interferindo na licença concedida e violando o princípio da independência dos poderes.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, com os seguintes fundamentos, os quais cito na íntegra, inclusive com a jurisprudência utilizada:

2.2. MÉRITO

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

A parte autora ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, alegando, em síntese, que realizou e foi aprovada no Concurso 002/20163 SAD/SESP/MT para o cargo de bombeiro militar. Aduz que 15.07.2015 foi convocada para realizar a matrícula no 15º Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros, no entanto foi impedida de realizar o curso visto que estava gestante, e sua licença maternidade iniciou-se em 07.08.2015, aduzindo que em ato administrativo ilegal determinou a sua rematrícula no próximo curso em razão da incapacidade física. Afirma que realizou o 16º Curso e foi devidamente aprovada, no entanto perdeu sua classificação, sua antiguidade e sua posição hierárquica, pugnando pela anulação do ato e retroatividade da sua nomeação para a turma do 15º Curso. Aduz que o curso de formação não era considerado uma etapa do concurso, sendo que foi punida apenas por estar grávida.

Em sede de contestação, o Reclamado alega que em 07.08.2015, através do Processo 264933/1 foi deferido a licença maternidade para a autora até a data de 02.02.2016, que se trata de um direito garantido constitucionalmente, e com isso não poderia a entidade empregadora exigir a realização de curso ou prestação de serviço da servidora. Aduz que o 15º Curso teve início em 10.08.2015 e finalização em 18.05.2016, e o 16º Curso foi iniciado em 01.04.2016 e término 30.11.2016, e portanto foi matriculada no curso imediatamente posterior a sua licença maternidade. Afirma que não existe qualquer nulidade no ato administrativo realizado, visto que o Judiciário teria que incidir na licença concedida, o que infringiria o princípio da independência dos poderes. Assim, pugna pela improcedência total da inicial.

Pois bem, indo para os contornos decisivos, observa-se que se a autora estava de licença maternidade não poderia o reclamado solicitar seu comparecimento ao curso de formação, sob pena de infringir direito constitucional da autora. Se a autora estivesse em condições físicas suficientes para realizar o curso, não deveria ter solicitado a licença maternidade, o que resta contraditório com seus argumentos.

Verifica-se que a autora foi devidamente matriculada no curso imediatamente posterior, não havendo qualquer nulidade do ato praticado pelo reclamado. Destaco:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. GRAVIDEZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO. NOVA OPORTUNIDADE DE MATRÍCULA NO ANO SUBSEQUENTE. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIADADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEGIDOS PELA NORMA. 1. O Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (C-Esp-HabSG), tem por objetivo preparar os Cabos do Corpo Auxiliar de Praças (CAP) da Marinha do Brasil para o exercício de funções típicas da graduação de Terceiro-Sargento. Dentre as atividades curriculares do curso de formação, destacam-se as disciplinas de Ordem Unida, Treinamento Físico-Militar e Manuseio de Armamento Leve e Tiro. 2. Pelas normas curriculares, percebe-se que uma militar em estado de gravidez, no início do Curso de Formação, dificilmente concluiria com aproveitamento referidas matérias, sem colocar em risco a sua própria saúde e a do nascituro
. 3. A saúde e a vida são direitos fundamentais indisponíveis e merecem uma proteção efetiva do Estado. O interesse individual da apelante de realizar o Curso de Formação deve se subjugar ao interesse maior que é a proteção de sua condição pessoal e do próprio nascituro, inexistindo qualquer ilegalidade no ato de exclusão do Curso, ainda mais quando a Administração concede à apelante o direito de realizar uma nova matrícula no ano subsequente, quando não mais subsistentes os motivos do cancelamento
4. Descabe a promoção em ressarcimento de preterição por ausência de enquadramento no Decreto 4.034/01. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TRF-2 - AC: 00017380520104025101 RJ 0001738-05.2010.4.02.5101, Relator: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 20/02/2013, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 28/02/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. GRAVIDEZ EM ESTÁGIO AVANÇADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO NA PARTICIPAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO. MEDIDA DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO. PROMOÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM DATA RETROATIVA A PROMOÇÃO DA TURMA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 100, § 1º, da Constituição do Estado de Pernambuco prevê que as promoções dos servidores militares serão feitas por merecimento e antiguidade, de acordo com o estabelecido em legislação própria. 2. Nesse contexto, a Lei Complementar nº 134/2008 foi editada no intuito de regular a carreira dos praças e oficiais de Administração e passou a estabelecer normas para a promoção por antiguidade e merecimento. 3. Consta dos autos que a apelante foi promovida em 08/05/2013, à graduação de 3º Sargento PMPE, pelo critério da antiguidade, após conclusão do Curso de Formação de Sargentos, na 4ª Turma CFS PM/2010. 4. Afirma a recorrente que concluiu o curso na 4ª Turma em função de estar no oitavo mês de gestação, o que a impossibilitou de frequentar e finalizar o curso na turma para a qual foi inicialmente convocada, qual seja a 2ª Turma, razão pela qual teria direito a promoção retroativa a data da promoção da 2ª Turma, 12/09/2012. 5. Analisando-se a documentação acostada aos autos, observa-se que a apelante foi convocada para a 2ª Turma do CFS e, no início do curso, requereu administrativamente seu remanejamento para a próxima turma a ser aberta, em virtude de estar em estágio avança do gravidez. 6. Em resposta ao requerimento feito pela servidora, a Administração deferiu o pedido, e, posteriormente a autora/apelante concluiu o CFS na 4ª Turma, promovida ao posto de 3º Sargento em 08/05/2013. 7. A pretensão da recorrente em ter seu ato de promoção retroativo à 12/09/2012, encontra-se destituído de fundamento legal, visto que o critério de antiguidade não pode ser considerado isoladamente, haja vista que o referido diploma prevê outras condições indispensáveis às promoções das praças em seus artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 17, tais como a existência de vagas, conclusão como aproveitamento em curso de formação, dentre outras. 8. Sendo assim, a promoção por antiguidade no serviço ativo prevê o preenchimento cumulativo de pelo menos cinco condições, quais sejam: conclusão com aproveitamento do respectivo curso de formação; interstício mínimo; classificação, no mínimo, no comportamento "bom"; submissão à inspeção de saúde; e inclusão em quadro de acesso. 9. Dessa forma, não se encontram nos autos, pelo menos, duas condições para a promoção funcional, quais sejam, a conclusão no curso de formação e a demonstração de que a ordem de convocação fora preterida. 10. Logo, o acolhimento do pleito do recorrente não tem razão de ser, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, porque está requerendo promoção sem preencher a integralidade dos requisitos a todos os militares impostos, já que, sabe-se que a promoção pretendida por antiguidade não se dá de forma automática, exigindo para tanto, condições básicas a serem preenchidas pelos militares, e ainda, mesmo com o preenchimento dessas condições, a promoção se dará na medida em que houver vagas disponíveis. 11.
Não há que se falar em ressarcimento por preterição, posto que a apelante não foi preterida em seu direito à promoção, mas tão somente teve postergada a conclusão no curso e, portanto, o preenchimento de tal requisito para momento posterior, a partir do qual surge o direito à promoção
. 12. Apelação cível improvida. (TJ-PE - APL: 4965775 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2019)

Sendo assim, não ocorreu qualquer prejuízo a sua colocação para promoção, visto que deve ser considerado sua conclusão no 16º Curso, tendo em vista que o ato da Administração foi alicerçado no próprio pedido de licença maternidade realizado pela autora, que comprova que estava impedida fisicamente de realização o curso anterior, não havendo que se falar em preterição.

Dessa forma, a improcedência se impõe.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença, nos termos relatados acima, com alegação de nulidade da sentença, julgamento de caso diverso e vício quanto aos fundamentos e motivos, razão que não lhe assiste.

Compulsando os autos e analisando as provas produzias, entendo que inexiste a alegada nulidade da sentença assim como inexiste ato ilícito por parte da Administração Pública a ser reconhecida e rechaçada pelo Poder Judiciário.

Isso porque restando comprovada a condição de gestante e o pedido de licença médica, não há outra alternativa à Administração Pública, inclusive decorrente de comando constitucional, senão assegurar a integridade física e a saúde tanto da candidata quanto do nascituro, concedendo a licença gestante. Com isso, usufruindo de licença gestante, por imperativo lógico não pode a candidata concluir o curso, cuja participação fora garantida na sequência da licença, logrando êxito em concluir o curso.

Com efeito, não há preterição de direito, pois o direito apenas fora postergado para a próxima Turma do Curso, em razão de sua condição peculiar de gravidez, sendo respeitada a sua condição, consagrando-se a isonomia ao tratar os desiguais de forma desigual.

Não lhe assiste razão, pois, em pretender a reintegração na Turma do Curso anterior, seja pelo usufruto da licença, seja incompatibilidade lógica, pois sua classificação deve ser verificada no caso concreto na Turma que concluiu o curso.

É preciso destacar que a parte promovente pretende a todo custo nulificar a sentença alegando que não requereu revisão de promoção, se tratando de motivação diversa, o que não lhe assiste, mais uma vez, razão, pois, o pedido inicial é para ““anulação do ato administrativo que ilegalmente desligou a Autora do 15° CFSd e determinou a rematrícula da Autora no Curso de Formação seguinte, determinando ao Corpo de Bombeiros que proceda a imediata REINTEGRAÇÃO e RECLASSIFICAÇÃO da Autora no 15° Curso de Formação de Soldados, bem como a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, com a percepção de vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros”.

Ora, basta a leitura de tal pedido para se constatar que pretende a parte promovente a revisão de toda ordem, classificação e atos praticados inerentes à sua carreira, o que, tal como entendeu o magistrado de origem, implica na revisão da própria ordem de antiguidade, promoção e das fileiras militar. Aliás, deve-se aplicar a teoria do
venire contra factum proprium
, pois a parte promovente usufruiu da licença voluntariamente, não se insurgindo, realizou o 16º Curso de Formação e após isso veio a juízo insurgir-se, de modo que não pode adotar comportamento contraditório.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade, cabendo à parte promovente, após a sua prática, comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu na espécie.

Conforme precedentes da jurisprudência, inclusive citada na sentença, “o interesse individual da apelante de realizar o Curso de Formação deve se subjugar ao interesse maior que é a proteção de sua condição pessoal e do próprio nascituro, inexistindo qualquer ilegalidade no ato de exclusão do Curso, ainda mais quando a Administração concede à apelante o direito de realizar uma nova matrícula no ano subsequente, quando não mais subsistentes os motivos do cancelamento”.

Nessa esteira, tendo havido a realização do curso após o termino da licença gestante descabe o pedido inicial para “imediata reintegração e reclassificação da Apelante no 15º CFSd, bem como a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, com a percepção dos vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros e correção monetária”.

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral, segundo o qual “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021